Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-02.2023.8.11.0090
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000538-02.2023.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO FERREIRA COSTA - CPF: 639.820.131-00 (EMBARGADO), IORON DE LIMA MUGART - CPF: 043.882.971-94 (ADVOGADO), ODIRLEI LEANDRO FERREIRA COSTA - CPF: 639.821.371-87 (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA PARA MORTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, com a tese de que a ausência de ciência inequívoca do segurado sobre a limitação da cobertura configura falha no dever de informação, especialmente considerando a vulnerabilidade do consumidor idoso. A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à inexistência de contratação para morte natural e contraditório em relação às provas de ciência da limitação. Alega, ainda, a necessidade de aplicação de normas sobre atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração ou se houve erro material na análise das provas e na aplicação das normas jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, pois abordou explicitamente as questões pertinentes, reconhecendo a ausência de comprovação de que o segurado foi devidamente
informado
sobre a exclusão de cobertura para morte natural, sobretudo em virtude de sua condição de consumidor idoso e hiper vulnerável.

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado, o que não se verifica neste caso, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à alteração do entendimento já fundamentado, salvo para sanar vícios específicos listados no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.

Não há erro material a ser corrigido, tampouco a necessidade de aplicação retroativa de normas de ordem pública que alterem a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica embargos de declaração é apenas a interna, não abrangendo inconsistências com argumentos das partes ou outras provas não mencionadas.

O julgador não é obrigado a abordar todos os argumentos apresentados, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada.

A finalidade dos embargos de declaração é a correção de vícios, não a rediscussão do mérito ou a reavaliação de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/05/2024,
DJe
de 29/05/2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes p
ares
:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu
provimento
ao recurso

de
apelação
d
a parte

autora, ora embargada

(Id.

249812662
)
e
foi proferid
o
com as seguintes teses:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de ciência inequívoca do segurado acerca da limitação da cobertura à morte

acidental, especialmente no caso de consumidor idoso, configura falha no dever de informação, tornando

devida a indenização securitária.

A vulner
abilidade do consumidor idoso impõe ao fornecedor de seguros o dever de informar de forma

clara e ostensiva todas as cláusulas restritivas, sob pena de responsabilização pela cobertura total.
(...)”.

A embargante alega que
o acórdão embargado é omisso quanto à ausência de contratação para morte natural e afirma que os autos não versam sobre a exclusão da cobertura.
Sustenta que a contratação ocorreu por assinatura de proposta física, o que comprova o cumprimento do dever de informação.

Defende seja aplicada a nova redação dada aos artigos 389,
parágrafo único e 406, §1º do CC
, por se tratar de m
atéria de ordem pública
, a respeito da
aplicação do IPCA e
da Taxa Selic.

Requer o
acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou
expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à
s
alegada
s

omiss
ão
e contradições
,
nota-se que
a matéria
suscitada
fo
ra

devidamente
tratada

pelo acórdão
,
que reconheceu, de maneira clara, que ficou
comprovada a vulnerabilidade do consumidor e, por outro lado, não
ficou
comprovada a ciência da exclusão da cobertura
. E, portanto, determinou-se a
reforma da sentença, para julgar procedente a ação
.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...)
apesar de apenas existir previsão contratual para cobertura de morte acidental,

os apelantes lograram êxito em comprovar as suas alegações de que o de cujus, ao contratar o seguro, não

estava ciente dessas condições e
acreditava que estaria resguardando sua família em caso de morte,

independente das circunstâncias em que ocorresse.

Na hipótese, nota-se que o de cujus à época da contratação já era idoso, o que configura sua

situação de consumidor hiper vulnerável, nos moldes definidos pelo Estatuto do Idoso e pela Convenção

Interamericana sobre a Proteção do Direitos Humanos dos Idosos, situação que reforça a sua necessidade de

proteção.

Além das características pessoais do falecido, que o tornam mais suscetível a enganos na

contratação, o pacto firmado não contém a rubrica do falecido em todas as páginas e, notadamente, na

página em que consta a informação sobre a limitação da cobertura para morte acidental, igualmente não há

assinatura que comprove a ciência do consumidor.

Aqui, realça-se, não há nenhuma outra prova nos autos que demonstrem que foi dada a

devida ciência ao consumidor de que estaria excluída a cobertura de morte por causas naturais e se trataria

apenas de cobertura de morte acidental.

Assim, comprovada a vulnerabilidade do consumidor e, por outro lado, não comprovada a

ciência da exclusão da cobertura, é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação e condenar a

seguradora ao pagamento da apólice aos autores, no valor integral do capital segurado referente à
proposta

nº 28557155, apólice nº 2578, cuja contratação ficou comprovada.
(...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024